Tribunal: STF
Processo: ARE 1478828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CHEQUES DEVOLVIDOS REGULARMENTE DESCONSIDERADOS NOS CÁLCULOS DA FISCALIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    1 - Consoante o Termo de Verificação Fiscal (id 150928849, fls. 479/489) no processo administrativo nº 10882.723295/2012-11, se constata que a fiscalização expressamente desconsiderou a totalidade dos cheques devolvidos para fins de determinação dos rendimentos omitidos, com exceção do cheque de R$190.000,00, que o próprio autor confessou a juntada equivocada e se retratou, por se tratar de venda de imóvel concretizada em 2009, totalizando o quantum de cheques devolvidos e desconsiderados em R$ 889.266,92, discriminados individualmente na tabela anexa ao termo de verificação fiscal.



    2 - É improcedente a alegação de que foram considerados como depósitos sem comprovação de origem apenas cheques devolvidos pertencentes a terceiros, uma vez que ocorreu justamente o contrário: a autoridade fiscal acolheu essa alegação na esfera administrativa, como comprova a cópia integral do processo administrativo nº 10882.723295/2012-11, sendo legítima a cobrança.



    3 - Não se verifica nos documentos que acompanham a inicial a prova necessária a afastar a presunção de omissão de receitas, devendo, portanto, prevalecer o lançamento tributário.



    4 - Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.430/1996, caracteriza-se omissão de receita ou rendimento os valores creditados em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.



    5 - Diante da ausência da demonstração da origem dos valores que transitaram em contas bancárias de titularidade do contribuinte, considerando que os valores dos cheques devolvidos foram excluídos dos cálculos, mostra-se legítima a tributação dos valores como se rendimentos omitidos fossem, na forma do artigo 42 da Lei nº 9.430/1996. 6 - Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante o Termo de Verificação Fiscal (id 150928849, fls. 479/489) no processo administrativo nº 10882.723295/2012-11, se constata que a fiscalização expressamente desconsiderou a totalidade dos cheques devolvidos para fins de determinação dos rendimentos omitidos, com exceção do cheque de R$190.000,00, que o próprio autor confessou a juntada equivocada e se retratou, por se tratar de venda de imóvel concretizada em 2009, totalizando o quantum de cheques devolvidos e desconsiderados em R$ 889.266,92, discriminados individualmente na tabela anexa ao termo de verificação fiscal.



    Portanto, é improcedente a alegação de que de foram considerados como depósitos sem comprovação de origem apenas cheques devolvidos pertencentes a terceiros, uma vez que ocorreu justamente o contrário: a autoridade fiscal acolheu essa alegação na esfera administrativa, como comprova a cópia integral do processo administrativo nº 10882.723295/2012-11, sendo legítima a cobrança.



    Não se verifica nos documentos que acompanham a inicial a prova necessária a afastar a presunção de omissão de receitas, devendo, portanto, prevalecer o lançamento tributário.



    [...]



    Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.430/1996, caracteriza-se omissão de receita ou rendimento os valores creditados em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.



    Diante da ausência da demonstração da origem dos valores que transitaram em contas bancárias de titularidade do contribuinte, considerando que os valores dos cheques devolvidos foram excluídos dos cálculos, mostra-se legítima a tributação dos valores como se rendimentos omitidos fossem, na forma do artigo 42 da Lei nº 9.430/1996.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente